Tribunal: STF
Processo: HC 269664
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental no Habeas Corpus. Instrução deficiente: ausência de prova pré-constituída. Estupro de vulnerável. Dosimetria. Ponto não apreciado no ato apontado como coator. Supressão de instância. Crime consumado. Pleito de aplicação da forma tentada. Impossibilidade. Violência presumida. Precedentes. Ilegalidade manifesta: ausência. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus por ausência de prévia análise das questões suscitadas pelas instâncias inferiores e por deficiência na instrução da inicial.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a impetração pode ser conhecida diante da ausência de documentos essenciais e sobre ponto não apreciado no ato impugnado; e (ii) determinar se subsiste ilegalidade na desclassificação do estupro de vulnerável tentado para modalidade consumada.

    III. Razões de decidir

    3. A instrução deficiente impede o conhecimento do habeas corpus, pois a impetração deve vir acompanhada de prova pré-constituída.

    4. As questões suscitadas neste habeas corpus quanto à proporcionalidade da pena não passaram pelo crivo da instância antecedente. Tem-se caracterizada a pretensão de supressão de instância, sendo inviável a atuação per saltum desta Corte. 

    5. A concessão de habeas corpus de ofício somente se justifica diante de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

    6. Considerada prática de atos libidinosos contra vítima que tinha 10 anos de idade à época dos fatos, independentemente da forma ou natureza da conduta ou de qualquer reexame fático-probatório, configurado está o crime de estupro de vulnerável, não sendo cogitável a modalidade culposa.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental não provido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CP, art. 217-A.

    Jurisprudência relevante citada: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021; HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020; HC nº 233.592-AgR/SP, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 27/11/2023; HC nº 182.075/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/06/2020; HC nº 193.278-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021.